Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão e contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo do Distrito Federal, mantendo a sentença que anulou auto de infração lavrado com fundamento na ausência de recolhimento antecipado do ICMS.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em avaliar a presença de: (i) omissão quanto ao art. 46, da Lei Distrital no 1.254/96, que teria previsto os aspectos materiais e temporais do fato gerador, em caso de antecipação de pagamento do ICMS; e (ii) contradição com relação ao que decidido pelo STF no julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários repetitivos.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. Verificando-se que o acórdão embargado concluiu pela existência de delegação genérica da lei local ao decreto regulamentar, por remissão à fundamentação expendida por ministro do STF em julgamento de caso análogo, não se verifica a ocorrência da alegada omissão, mas, sim, decisão contrária ao interesse do embargante, suficientemente fundamentada.
6. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.
7. A suposta divergência entre a conclusão do julgado e aquela que, segundo a parte, adviria do exame de precedente vinculante não se qualifica como contradição interna que pudesse ser sanada por meio de embargos de declaração, demandando recurso próprio.
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 1.254/96, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/12/24; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/3/23.